Tribunal: TJBA
Processo: 8042204-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042204-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO EXEQUENTE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra ente público, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio da exequente. A parte agravante sustenta que a propositura da ação no foro da capital do Estado constitui uma faculdade sua, nos termos da lei processual.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a definir se a competência para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Estado é fixada compulsoriamente no domicílio do exequente ou se este possui a faculdade legal de escolher entre os foros legalmente previstos, incluindo o da capital do ente federado.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, estabelece que, sendo o Estado demandado, a ação
poderá

ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. O uso do verbo "poderá" evidencia a natureza facultativa da escolha, conferida à parte autora como forma de facilitar o acesso à justiça.

4.
Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, é vedado ao magistrado decliná-la de ofício. A escolha do foro, dentre as opções legalmente disponíveis, cabe exclusivamente à parte demandante, que, ao ajuizar a ação na Comarca de Salvador, exerceu validamente sua opção legal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e firmar a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: "1. A competência para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública é relativa e concorrente, cabendo ao autor a escolha do foro entre as opções previstas no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A escolha do foro da capital do ente federado pelo autor afasta a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 52, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
80
42204
-
34
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante
AIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

e
agravad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA